Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo interno. Intimação.

A intimação efetuada pelo PJe torna desnecessária a publicação do ato judicial no DJe, o que configuraria bis in idem, considerando que a finalidade de ambas é a mesma: ciência às partes, por meio do advogado, do despacho ou decisão exarada.